Tribunal: TJDFT
Processo: 0714823-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714823-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA TUANE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A., 52.233.778 FABIANA ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CARLA TUANE FERREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Vara Cível de Planaltina, que, nos autos de ação indenizatória com pedido de tutela de urgência movida em desfavor da NU PAGAMENTOS S.A. e 52.233.778 FABIANA ALVES DOS SANTOS, saneou o feito e fixou o ônus probatório das partes. Busca a agravante a reforma da decisão recorrida, aduzindo inicialmente que a relação travada entre as partes é regida pelas normas de proteção ao consumidor, fazendo jus à inversão do encargo probatório postulado, de acordo com a previsão legal contida no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Alega que diante de seu estado de hipossuficiência na relação de consumo travada entre as partes, e sendo a agravada instituição financeira de grande porte, afirma que esta possui maior facilidade em produzir as provas necessárias para o melhor convencimento acerca da controvérsia posta à colação, consignando, outrossim, que “a consumidora apresenta hipossuficiência técnica e econômica para a produção das provas necessárias, bem como suas alegações são verossímeis.”. Infere que a “Sra. Carla Tuane Ferreira da Silva não dispõe de meios para apresentar outros comprovantes além daqueles já devidamente anexados à petição inicial, que evidenciam a fraude da qual foi vítima” e que “a instituição bancária, ora agravada, possui plenas condições de apresentar toda a documentação necessária à correta elucidação da lide”. Tece ainda argumentos sobre o preenchimento dos requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal, destacando que há iminente perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pugnando, assim, “a inversão do ônus da prova em favor da parte consumidora (ora agravante), de modo que seja atribuído à parte fornecedora (ora agravada) o ônus de apresentar todos os documentos e esclarecimentos indicados na decisão de saneamento proferida pelo d. Juízo a quo (ID 224337271)”. Subsidiariamente, postula que seja concedido efeito suspensivo. Ao fim e ao cabo, no mérito, requer a reforma da decisão vergastada, reconhecendo a inversão do ônus probatório à parte adversa. É o breve relatório. DECIDO. De início, mister ressaltar o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do REsp 1.729.110/CE, decidiu que a regra contida no art. 6o, VIII, do CDC, que prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, nas hipóteses legalmente estabelecidas, deve ser interpretada como uma regra de instrução (inversão do ônus da prova ope judicis) e implementada antes da prolação de sentença para que não haja surpresa à parte interessada, permitindo que se desincumba, tempestivamente, do encargo que lhe fora imputado por decisão judicial. A propósito, segue a ementa do aludido leading case sobre essa temática: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE OS REQUISITOS PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ESTÃO PRESENTES. RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, XI, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE INTERPRETA EM CONJUNTO COM O ART. 373, §1o, DO CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL NAS HIPÓTESES DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUTOS DISTINTOS, MAS SEMELHANTES QUANTO À NATUREZA, JUSTIFICATIVA, MOMENTO DE APLICAÇÃO E EFEITOS. INDISPENSÁVEL NECESSIDADE DE PERMITIR À PARTE A DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DE PROVAR QUE, POR DECISÃO JUDICIAL, FORA IMPOSTO NO CURSO DO PROCESSO.1- Ação proposta em 20/08/2015. Recurso especial interposto em 21/09/2017 e atribuído à Relatora em 13/03/2018.2- O propósito recursal é definir se cabe agravo de instrumento, com base nos arts. 1.015, XI e 373, §1o, do CPC/15, contra a decisão interlocutória que versa sobre a inversão do ônus da prova nas ações que tratam de relação de consumo.3- No direito brasileiro, o ônus da prova é disciplinado a partir de uma regra geral prevista no art. 373, I e II, do CPC/15, denominada de distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e cabe ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, admitindo-se, ainda, a existência de distribuição estática do ônus da prova de forma distinta da regra geral, caracterizada pelo fato de o próprio legislador estabelecer, previamente, a quem caberá o ônus de provar fatos específicos, como prevê, por exemplo, o art. 38 do CDC.4- Para as situações faticamente complexas insuscetíveis de prévia catalogação pelo direito positivo, a lei, a doutrina e a jurisprudência passaram a excepcionar a distribuição estática do ônus da prova, criando e aplicando regras de distribuição diferentes daquelas estabelecidas em lei, contexto em que surge a regra de inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, e a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, reiteradamente aplicada por esta Corte mesmo antes de ser integrada ao direito positivo, tendo ambas - inversão e distribuição dinâmica - a característica de permitir a modificação judicial do ônus da prova (modificação ope judicis).5- As diferentes formas de se atribuir o ônus da prova às partes se reveste de acentuada relevância prática, na medida em que a interpretação conjunta dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, do CPC/15, demonstra que nem todas as decisões interlocutórias que versem sobre o ônus da prova são recorríveis de imediato, mas, sim, apenas àquelas proferidas nos exatos moldes delineados pelo art. 373, §1o, do CPC/15.6- O art. 373, §1o, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.7- Embora ontologicamente distintas, a distribuição dinâmica e a inversão do ônus têm em comum o fato de excepcionarem a regra geral do art. 373, I e II, do CPC/15, de terem sido criadas para superar dificuldades de natureza econômica ou técnica e para buscar a maior justiça possível na decisão de mérito e de se tratarem de regras de instrução que devem ser implementadas antes da sentença, a fim de que não haja surpresa à parte que recebe o ônus no curso do processo e também para que possa a parte se desincumbir do ônus recebido.8- Nesse cenário, é cabível a impugnação imediata da decisão interlocutória que verse sobre quaisquer das exceções mencionadas no art. 373, §1o, do CPC/15, pois somente assim haverá a oportunidade de a parte que recebe o ônus da prova no curso do processo dele se desvencilhar, seja pela possibilidade de provar, seja ainda para demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica.9- Recurso especial conhecido e provido.(REsp 1729110/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) – grifo nosso No particular, a decisão agravada, em suma, trata justamente de eventual possibilidade de inversão do ônus da prova em relação de consumo. Assim, diante dessas especificidades casuisticamente aferidas, entendo que a pretensão recursal à baila se amolda às premissas firmadas no supratranscrito precedente do sodalício Superior, que admite a imediata recorribilidade de decisões interlocutórias, via agravo de instrumento, que versem sobre inversão do ônus da prova nas relações consumeristas. Nesse descortino, mostrando-se cabível (STJ, Tema 988 e REsp 1729110/CE; CPC, art. 1.019, XI), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado do recolhimento do preparo recursal pelo deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID origem 185038433), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal e que também visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300 c/c art. 995). Na situação concreta em análise, verifico que a pretensão antecipatória buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, carecendo sobretudo de probabilidade do direito asseverado. Conquanto haja nas relações consumeristas a possibilidade de inversão do ônus da prova no caso em desate, pelo critério da hipossuficiência como pelo critério da verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, VIII), extrai-se dos autos que o ponto fulcral que embasa a ação manejada pela agravante na origem gira em torno de suposto golpe conhecido como “falsa central telefônica”. Diante dos elementos cognoscíveis extraídos dos autos de origem, o Juízo de primeiro grau distribuiu a carga probatória de maneira que parte recaísse sobre a ora agravante por não vislumbrar o enquadramento do caso à baila em nenhuma das hipóteses previstas no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que lhe autorizam a determinação da inversão do ônus da prova. Ainda que seja a agravante enquadrada no conceito de consumidora e as agravadas no de fornecedoras (CDC, arts. 2o e 3o), aparentemente, não são estas últimas, no caso vertente, as detentoras da melhor aptidão de produzir a prova acerca da controvérsia instaurada entre as partes e não há hipossuficiência técnica-probatória da recorrente para comprovar os fatos por ela alegados, donde deflui-se, prima facie, acertada a conduta do Juízo a quo, ao considerar não preenchidos o preenchimento dos requisitos legais para a inversão do ônus da prova naquele particular. Ademais disso, à inteligência do disposto no art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário final das provas produzidas nos autos, cabendo-lhe avaliar a sua suficiência e necessidade de maiores dilações. E, neste caso em exame, a despeito das alegações da recorrente, mediante cotejo detido dos autos de origem, desde a peça de ingresso, não se colhe nenhuma justificativa plausível para determinação da inversão do encargo probatório requerida pela recorrente, seja com base no art. 6o, VIII, do CDC ou mesmo no disposto no § 1o do art. 373 do CPC. A propósito, convém citar precedente jurisprudencial, o qual aborda, de forma bastante didática e elucidativa, a temática da inversão do ônus da prova nas relações de consumo, cujo entendimento lá firmado seguramente servirá de bússola para resolução do mérito deste agravo de instrumento: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO MICROSSISTEMA DA LEI No 8078/90 - CDC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO OPE LEGIS CONSOANTE O ART. 14, CDC. VEROSSIMILHANÇA OU HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova não é automática quando identificada a relação de consumo, pois pressupõe a existência de uma vulnerabilidade processual específica, além daquela hipossuficiência inerente ao consumidor, não se mostrando uma obrigação do juiz, nem um direito subjetivo do consumidor. 1.1. O direito básico do consumidor não é à inversão do ônus da prova, mas à facilitação de sua defesa em juízo quando isso se mostre imprescindível à realização de seu direito material; assim, não se pode atribuir privilégio excessivo ao demandante desprezando as garantias processuais da outra parte. 2. A aplicação do artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é uma exceção à regra do ônus probatório, e depende de demonstração de efetiva hipossuficiência processual do consumidor, relativa à dificuldade em provar o direito alegado. 3. A relação mantida entre as partes é relação de consumo e, portanto, necessário analisar, neste momento processual, se é o caso de inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. Com efeito, há muito já se definiu que se trata de uma regra de instrução do processo, razão pela qual deve ser analisada por ocasião do saneamento, o que foi observado, a fim de assegurar à parte interessada a produção da prova que não lhe incumbia inicialmente. 4. Em decorrência da feição pública do serviço de saúde, tem-se que a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado que se dedicam comercialmente à sua prestação é de cunho objetivo, a teor do que preceitua o artigo 37, § 6o, da Carta Política de 1988. 4.1. Com o advento da Lei 8.078/1990, o caráter objetivo da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços de saúde, nas relações de consumo, passou a contar com regramento normativo específico, como se colhe de seu artigo 14, caput. 5. Com efeito, no que refere à verossimilhança para se justificar a inversão do ônus da prova, o juízo de origem considerou para a solução do caso ser necessária a produção de prova pericial médica e testemunhal, ressaltando que ambas as partes têm a mesma facilidade de requerer/produzir tais provas, uma vez que designada perita médica especialista qualificada como Auxiliar imparcial do Juízo. 5.1. Na hipótese dos autos, o agravante não se mostra hipossuficiente, pois dispõe de condições de comprovar suas alegações, as quais não estão ligadas às informações técnicas pertinentes à relação de consumo; nem se constata, nessa fase processual, que o agravado possui meios técnicos superiores à perícia médica determinada para produzir a prova necessária ao deslinde da controvérsia. 5.2. Frise-se: os fatos constitutivos de seu direito podem ser provados por meio de perícia, a qual, cumpre destacar, já foi deferida pelo Juízo a quo. 6. No caso, não se evidencia que o consumidor/agravante se encontra em posição de vulnerabilidade informacional e técnica já que, à luz do microssistema de defesa do consumidor, que para os casos de vício/falha na prestação de serviços, admite a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, Lei no 8078/90), pelo que dele (consumidor) não se exigirá a produção dessa prova especializada, não se responsabilizando-se pela sua não produção. 7. Em conclusão, no que tange à inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, há de se diferenciar, em primeiro lugar, as hipóteses em que a inversão se dá à critério do juiz (ope judicis) daquelas decorrentes da própria força da lei (ope legis). 7.1. Enquanto o primeiro caso encontra guarida na disposição inserta no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o segundo surge da leitura dos artigos 12, §3o e 14, "caput" e §3o, ambos do CDC, hipótese em que a inversão do ônus da prova opera-se ope legis, de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado, o que afasta a necessidade de se perquirir acerca da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança do alegado; tratando a demanda de ocorrência de fato do serviço, a inversão do ônus da prova é automática (art. 14, § 3o, do CDC) conforme precedentes do STJ: "Em se tratando de demanda de responsabilidade por fato do serviço, amparada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova independentemente de decisão do magistrado - não se aplicando, assim, o art. 6o, inciso VIII, do CDC."(REsp 802.832/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, segunda seção, DJe 21/09/2011; REsp 1.095.271/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, DJe 05/03/2013). 8. Ademais, à luz do princípio do livre convencimento motivado, não comparece lícito impor ao juiz da causa, que se sente convencido acerca dos fatos relevantes para o julgamento da causa, a obrigação da colheita de provas que ele mesmo, como destinatário de todo o material probante, reputa desnecessárias à luz da expressa menção "a critério do juiz" no inciso VIII, do art. 6o, CDC. Inteligência dos artigos 130, 131, 331, § 2o, e 330 do Código de Processo Civil. 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1789449, 07360779220238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDICACIONL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS D PROVA. INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nas relações de consumo, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inciso VIII, do CDC, observada a hipossuficiência probatória ou a verossimilhança de suas alegações. 2. No caso em análise, não estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, como requerido pelo Agravante, notadamente em relação à hipossuficiência do consumidor, visto que não há que se falar em onerosidade excessiva ou dificuldade intransponível apta a desincumbi-lo de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.3. Agravo de instrumento não provido.(Acórdão 1799715, 07397803120238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. FACEBOOK. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Por se tratar de matéria idêntica e, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, julga-se o agravo de instrumento e agravo interno, conjuntamente. 2. O benefício processual da inversão do ônus da prova previsto no artigo 6o, VIII, do CDC, não é de aplicação automática em favor do consumidor, apenas por tratar-se de relação de consumo, porque não dispensa a demonstração da verossimilhança das alegações ou a vulnerabilidade do consumidor em decorrência de sua hipossuficiência para a produção de provas. 2.1. A aplicação do referido dispositivo é uma exceção à regra do ônus probatório e depende de demonstração de efetiva hipossuficiência processual do consumidor, relativa à dificuldade em provar o direito alegado. In casu, a parte autora/agravante colacionou ao feito o quanto suficiente para comprovação do direito alegado. 3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.(Acórdão 1794059, 07371881420238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, no exclusivo fito de evitar tumulto processual na origem, tenho por bem deferir o efeito suspensivo vindicado alternativamente pela agravante. Isso porque, inobstante em uma primeira análise não se verifiquem elementos suficientes à antecipação dos efeitos da tutela recursal, eventual alteração dessa percepção pelo Colegiado quando da análise verticalizada do mérito recursal, informada pelo contraditório, poderia ocorrer somente após o encerramento da fase instrutória e, até mesmo, do sentenciamento do feito na origem. Diante de todo o exposto, na forma do art. 1.019, I, do CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO para determinar a suspensão da decisão recorrida até, pelo menos, a análise de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator